Tribunal: STF
Processo: Rcl 7302
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO À DECISÃO DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
   3.395.
	1. Embora não assinada pelo advogado, a petição recursal 
   é de ser conhecida, excepcionalmente, porquanto protocolada 
   petição eletrônica de idêntico teor, mediante uso de senha 
   pessoal. Inexistência de dúvida quanto à identificação do 
   procurador que atua no feito.
	2. A competência para julgar 
   demanda entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado 
   por uma relação estatutária ou jurídico-administrativa é da 
   Justiça Comum. Precedente: Rcl 4.489-AgR, de relatoria da 
   Ministra Cármen Lúcia.
	3. Agravo a que se nega provimento.